Tribunal: STF
Processo: Rcl 44988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA 1ª TURMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3.395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (“o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.”), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto.



    2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC, o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do “caput” art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos “ex nunc” da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.



    3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    5. Esta Turma tem reiteradamente decidido nesse sentido em casos envolvendo o ora recorrente: Rcl 43.979 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020; Rcl 43.080 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020; Rcl 44.571 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020; Rcl 43.250 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020; Rcl 43.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020; e Rcl 43.042 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020.



    6. Recurso de agravo a que se nega provimento.